Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-86.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização securitária - Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados – Alegada queima de aparelhos eletrônicos da segurada por oscilação de energia elétrica – Preliminares rejeitadas – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos – Prejuízo material e extensão do dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização securitária - Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados – Alegada queima de aparelhos eletrônicos da segurada por oscilação de energia elétrica – Preliminares rejeitadas – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de orçamentos e laudo de regulação de sinistro – Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante a prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente dos segurados via sistema (eletrônico) de pagamentos – Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que demonstram a verossimilhança das alegações da autora, especialmente o pagamento da indenização securitária – Procedência mantida – Recurso improvido.